Tribunal: STF
Processo: ARE 1485466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCURADORES DO ESTADO NA INATIVIDADE — Direito à paridade — Auxílio Saúde pagos aos Procuradores da Ativa entre janeiro, quando criada a vantagem, e agosto de 2022, quando o normativo interno estendeu o benefício aos inativos — Sentença de procedência bem lançada — Vantagem paga de forma indistinta que deve alcançar também os inativos com direito de paridade — RECURSO DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão da parte autora era receber os valores relativos ao auxilio saúde (despesas com a contratação de plano de saúde) no período compreendido entre janeiro e agosto de 2022, observadas as regras da resolução PGE nº 38/2021, que criou o benefício a partir de janeiro apenas para os procuradores da ativa, com redação dada pela Resolução PGE nº 35/2022 que estendeu a vantagem para os inativos a partir de agosto.



    Compreendeu-se que não havia razão para o discriminem perpetrado com a resolução inaugural já que a parte autora passou para a inatividade com a garantia da paridade.



    Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra Direito Administrativo, 35º edição, São Paulo, Grupo GEN, 2022, página 732, esclarecendo as alterações constitucionais recentes, bem definiu o direito de paridade do servidor inativo: "A isonomia era assegurada também aos inativos e aos pensionistas (dependentes do servidor falecido), como se constatava pelo parágrafo 8º do artigo 40, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98. O dispositivo exigia revisão dos proventos de aposentadoria e pensão, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se desse a aposentadoria" (grifei).



    É esse o direito que a parte autora tem, de forma que o não pagamento inicialmente do auxílio saúde, que foi feito de forma indiscriminada a todo e qualquer servidor na ativa, independente de sua função, não poderia ter sido excluído dos autores. Logo, a alteração posterior, em agosto, com extensão aos inativos, longe de se tratar de faculdade ou discricionariedade como defendeu a Fazenda, foi efetiva correção de erro.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente